Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória, sob as alegações de nulidade por invasão de domicílio, quebra da cadeia de custódia e ausência de dolo na conduta. A defesa busca a anulação do processo ou a absolvição, enquanto tramita Recurso de Apelação versando sobre as mesmas matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar: (i) a admissibilidade do writ como substitutivo de recurso próprio; e (ii) a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente quanto às teses de nulidade das provas e insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente quando já interposta apelação criminal pendente de julgamento.
4. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, condicionada à verificação de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se vislumbra no caso concreto.
5. A análise sobre a existência de "fundadas razões" para o ingresso policial em domicílio (Tema 280 do STF), bem como as teses de quebra da cadeia de custódia e ausência de dolo, demandam incursão vertical no acervo fático-probatório.
6. A via estreita do habeas corpus, de cognição sumária, é inadequada para a desconstituição de sentença condenatória que se amparou em laudos periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem não admitida. Denegada a concessão de ofício.